Tribunal: TJES
Processo: 5003421-84.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003421-84.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO NÃO ENTREGUE. CANCELAMENTO UNILATERAL APÓS O PRAZO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO EXORBITANTE. REDUÇÃO PARA R$ 3.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual narra a autora que adquiriu junto à requerida um fogão no valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais) parcelado em 10 (dez) vezes, com previsão de entrega até o dia 24.04.2025.

Todavia, o item teve sua entrega adiada por duas vezes e a compra fora posteriormente cancelada pela loja sem qualquer justificativa ou reembolso.

Em defesa, a empresa aduziu que a entrega foi obstada por culpa exclusiva da consumidora.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, sob o seguinte dispositivo:

“[...]
julgo procedente o pedido autoral
, em parte, para: a) confirmar a tutela de urgência deferida no ID 77979643 e declarar extinta a obrigação de pagar o valor de R$ 949,00 (novecentos e quarenta e nove reais), anotando que a restituição simples deste montante já foi comprovada nos autos, e; b)

condenar a requerida LOJAS SIPOLATTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ao pagamento de indenização por danos morais na monta de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que deverá ser acrescida de correção monetária pelo IPCA e juros moratórios legais com base na taxa Selic, abatido o valor do IPCA que o integra, ambos contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.”

Irresignada, a empresa interpôs recurso inominado, reiterando a alegação de culpa exclusiva da consumidora pela não entrega do produto, afastando a narrativa de cancelamento unilateral e, subsidiariamente, requerendo o afastamento ou minoração dos danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise do mérito processual, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar em parte.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a responsabilidade da empresa em virtude de falha na prestação do serviço resta evidente, não sendo as razões de recurso capazes de desconstituir a conclusão apresentada em sentença, com a qual corroboro.

Isso porque a prova acostada pela consumidora em ID 18420836 é clara ao demonstrar o cancelamento do pedido pela empresa em 28.04.2025, ou seja, após 4 (quatro) dias do prazo final para a entrega.

Nesse ponto, apesar de a recorrente aduzir que se tratava de uma mensagem automática, que não deve ser levada em consideração, a mensagem é clara ao dispor “
Amanda Dos Santos Pereira, seu pedido foi cancelado, mas calma que vamos ajudar
”, demonstrando pessoalidade, o que afasta a alegação de mensagem automática.

Do mesmo modo, tratando-se de demanda consumerista, torna-se possível a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6, inciso VIII do CDC, ocasião que o ônus de demonstrar a suposta tentativa de entrega obstada seria da empresa.

Contudo, a recorrente não acostou aos autos nenhum documento a fim de amparar suas alegações, o que se mostra arbitrário, visto que as empresas que vendem produtos e realizam entregas possuem sistema informatizado de entregas e comunicação com os consumidores, o que, caso tivesse ocorrido de fato, poderia ser compilado e acostado aos autos como meio de prova.

Todavia, inexistindo provas das alegações de culpa exclusiva da consumidora e havendo fortes indícios de falha na prestação do serviço da empresa, vislumbro a ocorrência de danos morais, tanto em virtude da manutenção das cobranças sem que o produto tivesse sido entregue, quanto pela desídia em solucionar a questão, que frustrou as expectativas da consumidora, chamando-se à atenção o fato de que a compra só fora cancelada após determinação judicial em sede de tutela antecipada.

Desta feita, reconhecida a incidência dos danos morais, resta analisar o
quantum
fixado pelo juízo
a quo
, sendo este o único ponto em que a sentença merece reforma. Explico.

Em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, se enquadrando o presente caso na primeira situação.

Dito isso, inobstante o reconhecimento dos danos morais, estes devem ser fixados, para além de observar a condição econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico, em valor compatível com a extensão dos danos.
In casu
, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra de fato desproporcional à extensão dos anos.

No caso dos autos, o dano moral se vislumbra pela manutenção da cobrança de parcelas de R$ 94,00 (noventa e quatro reais) por cerca de 5 (cinco) meses e a não entrega de um bem essencial, cuja ciência do cancelamento foi dada à autora apenas alguns dias após a data limite para a entrega.

Dessa forma, analisando a extensão dos danos, principalmente o baixo valor das parcelas e o curto período das cobranças indevidas, bem como a comunicação célere do cancelamento, entendo possível a redução dos danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que considero suficiente para compensar a consumidora, sem se configurar enriquecimento ilícito.

Diante de tais considerações, em atenção a extensão dos danos, que, a meu ver, foram mínimos, e em razão da conduta do consumidor, entendo que o valor de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais) é exorbitante, devendo o
quantum
ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para minorar os danos morais arbitrados em sentença, fixando-os em R$ 3.000,00 (três mil reais). Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)